Tribunal: STF
Processo: AI 129731
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-07
Data de publicação: 1989-11-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA INSTALAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABIVEL A CONVERSAO EM RECURSO ESPECIAL,
PORQUE A MENÇÃO A LEI ORDINARIA CONFIGURA, NO CASO, SIMPLES REFORCO
A ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA SERVIR A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE
DA CONSTITUIÇÃO.